Tribunal: TCU
Processo: 028.795/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial resultante de conversão do TC 000.500/2012-7 (Representação), nos termos do subitem 9.2 do Acórdão 1803/2015-TCU-Plenário, alterado pelos Acórdãos 2505/2015-TCU-Plenário e 24/2016-TCU-Plenário, referente a irregularidades na execução do Convênio 15.000/2010, que teve por objeto a execução de obras de infraestrutura em estradas vicinais dos Projetos de Assentamentos (PA) Buritis e Santa Juliana, em Axixá do Tocantins/TO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial resultante de conversão do TC Processo 000.500/2012-7 (Representação), nos termos do subitem 9.2 do Acórdão 1803/2015-TCU-Plenário , em decorrência da inexecução de obras de infraestrutura em estradas vicinais dos Projetos de Assentamentos (PA) Buritis e Santa Juliana, em Axixá do Tocantins/TO, e da falta de prestação de contas de parte dos valores repassados pela União por meio do Convênio 15.000/2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a empresa Morema Construções, Pavimentações e Incorporações Ltda. e o Sr. Ubirajara Arrais Maia da presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Ruidiard de Sousa Brito e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 112.411,42 (cento e doze mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e dois centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 5/6/2012 até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Ruidiard de Sousa Brito, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar a multa, individualmente, aos responsáveis a seguir indicados com base no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa Ruberval Gomes da Silva R$ 5.000,00 Ruidiard de Sousa Brito R$ 15.000,00 Joventino Pereira da Costa R$ 10.000,00 Valdinez Ferreira de Miranda R$ 10.000,00 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.7. enviar cópia deste Acórdão: 9.7.1. ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra e ao Município de Axixá do Tocantins/TO, para ciência; e 9.7.2. à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis.